Tribunal: TJMT
Processo: 1033319-98.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033319-98.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (APELANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1033319-98.2021.8.11.0041

APELANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL - MULTA AMBIENTAL – CIRCUNSTÂNCIA DA AUTUAÇÃO – COMPETÊNCIA – RAZOABILIDADE – NÃO OBSERVANCIA DE NULIDADES – REINCIDÊNCIA – AUSENCIA DE CONTRADITÓRIO – AFASTAMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - Quanto a impugnação a respeito das circunstâncias da autuação, bem como de seu objeto não prospera, tendo em vista que, de acordo com o auto de Infração no. 134397, a imputação do ilícito ambiental se amparou na disposição contida no art. 70 da Lei no 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e artigos 61 e 62, V, do Decreto Federal no. 6.514/08, que respaldam a cominação de multa administrativa.

2 - No que tange aos requisitos para que o auto de infração no 134397/2014 fosse lavrado, estes foram devidamente atendidos, eis a autuação foi subscrita por analista do meio ambiente lotado na SEMA/MT, e a
Lei Complementar Estadual no 38/95,
e
m seu artigo

96
, estabelece que tanto os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente quanto a Polícia Militar Especializada são competentes para lavrar o auto de infração ambiental e instaurar o processo administrativo:

3 -

O
valor da multa não se mostra elevado, porque fixado dentro do limite estabelecido.

4 - Não há desconsiderar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

5 - Inobstante o parágrafo único do art. 34 da Lei n. 1.986/2013, preveja a possibilidade de se majorar o valor da multa por infração ambiental em caso de reincidência, é certo que, o referido artigo não pode ser interpretado isoladamente, de forma a afastar a garantia do contraditório e ampla defesa, principalmente se houve o agravamento do valor da multa, conforme previsto no parágrafo único do art. 27 da mesma lei.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1033319-98.2021.8.11.0041

APELANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Águas de Barra do Garças contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Barra do Garças/MT, que, autos da Ação Anulatória ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que pudessem invalidar o Processo Administrativo.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, ao contrário do entendimento adotado na sentença, é possível exercer o controle jurisdicional do ato administrativo e da sua pretensão, em razão do disposto no artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal, e ainda que, em se tratando de ato administrativo vinculado, é possível a análise do pressuposto fático pelo Poder Judiciário.

Para tanto, argumenta que: a) a tipificação contida no auto de infração estaria incorreta, vez que não poderia estar fundamentada na Lei n. 9.605/1998; b) o órgão ambiental não observou as normas contidas no Código de Postura do Município de Barra do Garças; c) o auto de infração constou com a assinatura da Polícia Militar Especializada; d) não há comprovação de que o agente autuante foi designado para a atividade de fiscalização; e) não houve descrição clara para se caracterizar a infração ambiental; f) a multa foi aplicada de modo genérico, sem individualização ou quantificação; g) o auto de infração não está acompanhado de laudo técnico que identificasse a dimensão do dano; h) não foi intimada para se manifestar sobre a juntada de certidão de antecedentes; i) não foi intimada quanto à majoração da pena em virtude da reincidência genérica; j) a decisão que homologou o auto de infração não possui fundamentação e motivação suficiente; k) a concessionária não praticou a infração ambiental; l) a multa não pode ser agravada em virtude da reincidência; m) o valor da multa deve ser reduzido.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença vergastada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1033319-98.2021.8.11.0041

APELANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Águas de Barra do Garças contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Barra do Garças/MT, que, autos da Ação Anulatória ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que pudessem invalidar o Processo Administrativo.

Ressalto que, encontram-se presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, a ora apelante propôs a Ação Anulatória de Ato Administrativo, objetivando a anulação do Auto de Infração no 134397/2014, que ensejou aplicação de multa com a consequente inscrição da apelada na dívida ativa.

A liminar foi concedida em 27-1-2022, para determinar a
imediata suspensão da exigibilidade do crédito decorrente do Auto de Infração n. 134.397/2014 de 09.05.2014 –, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover em seu desfavor qualquer cobrança da multa inscrita em dívida ativa, promovendo, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, comprovando sua realização nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após regular tramite processual, foi proferida sentença de improcedência em 20-9-2022,
in verbis
:

[...].

O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Acerca das alegações de cometimento, ou não, de infração, como dito, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2o da Constituição Federal.

É certo que, observados os critérios legais, o ato discricionário em tela goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, de cuja prova em contrário não se desincumbiu o autor (art. 373, I, CPC).

Verifica-se dos autos que foi oportunizada defesa na esfera administrativa, cuja apreciação restou devidamente fundamentada, não havendo em se falar em cerceamento de defesa ou ausência de motivação.

No que tange a presença da Polícia Militar Especializada quando da lavratura do Auto de Infração, o §1o do art. 2o do Decreto Estadual 1.986/13 não prevê a obrigatoriedade de que ambas as instituições, Polícia e SEMA, atuem juntas. Por essa razão, não vislumbro qualquer vício.

Na mesma linha, o laudo técnico mencionado no §5o art. 3o da norma supramencionada não se enquadra como condição para o arbitramento de multa, uma vez que a sanção é justificada pelos demais requisitos.

Somando-se a isso, o apontamento de que a fiscalização foi exercida por servidor que não detinha essa atribuição carece de provas, uma vez que todos os documentos foram assinados por agentes vinculados ao órgão.

Ademais, a arguição de incorreta tipificação por se tratar de crime não merece guarida, uma vez que as esferas são autônomas e independentes, a chamada tríplice responsabilidade ambiental.

Nesta senda, extrai-se dos autos que o procedimento como um todo respeitou o devido processo legal, de modo que não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Na medida em que a Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, não vislumbro qualquer irregularidade.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Águas de Barra do Garças S.A em face Estado de Mato Grosso.

[...].

Inconformada, a empresa autora interpôs o Recurso de apelação, sustentando: a) a tipificação contida no auto de infração estaria incorreta, vez que não poderia estar fundamentada na Lei n. 9.605/1998; b) o órgão ambiental não observou as normas contidas no Código de Postura do Município de Barra do Garças; c) o auto de infração contou com a assinatura da Polícia Militar Especializada; d) não há comprovação de que o agente autuante foi designado para a atividade de fiscalização; e) não houve descrição clara para se caracterizar a infração ambiental; f) a multa foi aplicada de modo genérico, sem individualização ou quantificação; g) o auto de infração não está acompanhado de laudo técnico que identificasse a dimensão do dano; h) não foi intimada para se manifestar sobre a juntada de certidão de antecedentes; i) não foi intimada quanto à majoração da pena em virtude da reincidência genérica; j) a decisão que homologou o auto de infração não possui fundamentação e motivação suficiente; k) a concessionária não praticou a infração ambiental; l) a multa não pode ser agravada em virtude da reincidência; m) o valor da multa deve ser reduzido.

Após detida análise dos elementos coligidos, verifica-se que o recurso merece parcial provimento.

Explico.

Quanto a impugnação a respeito das circunstâncias da autuação, bem como de seu objeto não prospera, tendo em vista que, de acordo com o auto de Infração no. 134397, a imputação do ilícito ambiental se amparou na disposição contida no art. 70 da Lei no 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e artigos 61 e 62, V, do Decreto Federal no. 6.514/08, que respaldam a cominação de multa administrativa. Confira-se:

CAPÍTULO VI

DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Das Infrações Relativas à Poluição e outras Infrações Ambientais

Art. 61. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).

Parágrafo único. As multas e demais penalidades de que trata o caput serão aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto.

Art. 62. Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem:

V - lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos;

Importante pontuar que, as normas previstas no Decreto Federal no 6.514/08 são de natureza geral relativas às infrações ambientais e suas correspondentes sanções, decorrente do disposto no art. 24, VI, e §1o, da Constituição Federal:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

(...)

§ 1o No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

O que não se aplica aos Estados é, tão apenas, o capítulo sobre o processo administrativo na esfera federal. De resto, todas as demais disposições estão, como se disse, previstas no art. 24 da CF.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. FEPAM. COMPETÊNCIA PARA LICENCIAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS. MULTA. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS.

1. Não consumação da prescrição, uma vez que o procedimento administrativo tramitou até o ano de 2012, e a inscrição em dívida ativa aconteceu em novembro de 2016, incidindo a Súmula 467 do STJ: Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

2. É da FEPAM a competência para licenciamento e fiscalização dos danos causados ao meio ambiente em face do exercício da atividade de aviação agrícola potencialmente poluidora, consoante disposição dos artigos 23, VI e 24, VI da Constituição Federal, que determina a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre a matéria de proteção ambiental. O Decreto-lei no 917/69 não exclui a competência fiscalizatória do órgão estadual.

3. Notificações que se perfectibilizaram nos termos dos arts. 126, 132 e 133 do Decreto Federal no 6.514/2008 e arts. 117 a 119 da Lei 11.520/2000. Cogitar-se-ia de aplicação do regramento previsto na Lei do Processo Administrativo Federal (Lei no 9.784/99) apenas subsidiariamente a casos omissos no curso do procedimento administrativo, o que não se verificou no caso concreto, vislumbrando-se inequívoca ciência das determinações administrativas, sem cumprimento pela empresa nos prazos estipulados, a fim de protocolar a solicitação de Licença de Operação até a data de 25/08/2010, ou no máximo até a data de 30/08/2010 , vindo a fazer somente em 08/10/2010.

4. Quantum do valor da multa que se mostra proporcional e dentro dos limites da legalidade e competência. Legalidade do procedimento administrativo que, assegurado o contraditório e a ampla defesa, concluiu pela aplicação da pena de multa simples, com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando penalidade que se mostra cabível, prevista em lei e, principalmente, proporcional aos fatos imputados formalmente no auto de infração, não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário.

5. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível No 70076377159, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 19/9/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENALIDADE APLICADA PELA FEPAM. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE. DECRETO FEDERAL No 6.514/08. MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS.

1. Legitimidade da FEPAM para aplicar penalidade com amparo no Decreto-Federal no 6.514/08, o qual decorre do disposto no art. 24, VI e §1o, da CF.

2. Condutas expressamente descritas no auto de infração, sendo descabida a alegação de imputação genérica. Dispositivos legais infringidos que constam do auto de infração.

3. Possibilidade de se fixar pena de multa Simples pela conduta praticada e, ainda, advertir o infrator quanto ao dever de observar a legislação pertinente, sob pena de nova multa. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, No 70080625247, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 31-7-2019).

No que tange aos requisitos para que o auto de infração no 134397/2014 fosse lavrado, estes foram devidamente atendidos, eis a autuação foi subscrita por analista do meio ambiente lotado na SEMA/MT, e a
Lei Complementar Estadual no 38/95,
e
m seu artigo

96
, estabelece que tanto os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente quanto a Polícia Militar Especializada são competentes para lavrar o auto de infração ambiental e instaurar o processo administrativo:

Art. 96 São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo: (Nova redação dada pelo pela LC
639/19
)

I - os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente;
II - a Polícia Militar especializada - Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental;

III - o Corpo de Bombeiros Militar, em circunstâncias que envolvam queimadas ilegais, incêndios florestais e transporte de produtos perigosos, tóxicos ou nocivos à saúde humana.

Redação anterior dada pela LC
232/05
.

Art. 96 São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.
Redação original.

Art. 96 Qualquer autoridade que tiver conhecimento ou notícia da ocorrência de infração ambiental deverá noticiar às autoridades ambientais competentes, que serão obrigadas a promover a apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena da lei.

Com efeito, a despeito da alegada nulidade, deve ser destacado que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que a Lei Federal no. 9.605/98, confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA o poder para lavrar autos de infração.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO No 3.179/99. COMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DE SANTA CATARINA PARA LAVRAR AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.

1. Para o Superior Tribunal de Justiça a Lei no 9.605/98 confere a todos os servidores dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA (aí se incluindo a Polícia Militar Ambiental) o poder para lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, desde que designados, individualmente ou por convênio, para atividades de fiscalização, com fundamento na Lei no 11.516/07, que acrescentou o parágrafo único ao art. 6o, da Lei no 10.410/02, referendando a atribuição do exercício das atividades de fiscalização aos titulares dos cargos de técnico ambiental. Precedente.

2. No mais, os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pelo recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF.

3. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1621954 SC 2015/0310346-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/11/2019).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SEMA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – ASSESSORA TÉCNICA III – APELO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SISNAMA – CÓDIGO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA – VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA é constituído por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público (artigo 6o, cabeça, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981).

2. O Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado no 38, de 21 de novembro de 1995, alterado pela Lei Complementar no 232, de 21 de dezembro de 2005) dispõe: “São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.” (Artigo 96).

3. A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018 e N.U 0007590-76.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(N.U 0001526-74.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

Ademais, o auto de infração foi retratado no Relatório Técnico no 8727490/DRBG/SUF/2014 (id. 170049657 – fls. 6/12), cuja inspeção presencial contou com suporte fotográfico, ao passo que foi ratificado por “laudo de exame de local crime ambiental”, realizado pela POLITEC, em 13-5-2014, no qual concluiu que
Após as verificações na Estação de Elevação de Esgoto localizada na extremidade da Rua Bororos próximo a margem esquerda do Rio Garças, o signatário do presente Laudo conclui que o sistema de bombeamento de esgotos apresentou, em época não recente, vazamento de materiais compatíveis com esgoto urbano do tanque reservatório
(id.

170049657 – fls. 51/61).

Por derradeiro, quanto a razoabilidade e proporcionalidade da multa, em que pese a alegação da Apelante, penso que o valor da multa não se mostra elevado, porque fixado dentro do limite estabelecido.

Não há desconsiderar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Assim, em vista de o arbitramento do valor estar em conformidade com o limite previsto na lei de regência, deve ser mantido a quantia arbitrada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – FALTA DE LAUDO TÉCNICO – IRRELEVÂNCIA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.
A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões.
Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo. Em vista de o Auto de Infração ter sido lavrado pela prática da infração administrativa, consistente na operação de atividade potencialmente poluidora, em desacordo com a legislação, mostra-se irrelevante a inexistência de laudo técnico.
A multa fixada dentro do limite estabelecido em lei não se revela elevada, principalmente porque, na decisão administrativa que homologou o AI, determinou sua redução, considerando as circunstâncias do caso.
Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente.

(N.U 0002132-34.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/3/2022, Publicado no DJE 28/3/2022).

No caso, o auto de infração se apresentou adequado entre a conduta prevista na lei como infração ambiental e o fato constatado pelos fiscais da SEMA-MT, de modo que a lavratura do auto de infração estava revestida de legalidade, restando correta a aplicação da multa infracional, bem como proporcional e razoável seu valor.

Por outro lado, inobstante o parágrafo único do
art. 34 da Lei n. 1.986/2013, preveja a possibilidade de se majorar o valor da multa por infração ambiental em caso de reincidência, é certo que, o referido artigo não pode ser interpretado isoladamente, de forma a afastar a garantia do contraditório e ampla defesa, principalmente se houve o agravamento do valor da multa, conforme previsto no parágrafo único do art. 27 da mesma lei,
in verbis
:

Art. 34. Constitui reincidência a prática de nova infração ambiental cometida pelo mesmo agente no período de 3 (três) anos, contados da lavratura de Auto de Infração anteriormente confirmado em julgamento, sendo classificada como:

I - específica: cometimento de infração da mesma natureza; ou

II - genérica: o cometimento de infração ambiental de natureza diversa.

Parágrafo único. No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da nova infração terá seu valor aumentado ao triplo e ao dobro, respectivamente.

Art. 27. A decisão da autoridade julgadora não se vincula às sanções aplicadas pelo agente autuante, ou ao valor da multa, podendo, em decisão motivada, de ofício ou a requerimento do interessado, minorar, manter ou majorar o seu valor, respeitados os limites estabelecidos na legislação ambiental.

Parágrafo único. Nos casos de agravamento da penalidade, o autuado deverá ser intimado nos termos deste decreto, antes da respectiva decisão, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

Nesse cenário, resta evidente o prejuízo da Recorrente, que teve sua penalidade majorada em razão da reincidência genérica sem ter oportunidade de se manifestar, nos termos do que dispõe a legislação ambiental, devendo ser excluída a referida majoração, principalmente pelo fato de que em um primeiro momento o Coordenar de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, certificou a existência de um auto de infração anterior capaz de gerar a reincidência, o qual foi arquivado diante do pagamento da multa (id. 170049657 – pág. 70). Entretanto, logo em seguida certificou que
em consulta junto ao sistema de protocolo da SAD, não identificamos outros Autos de Infração anteriormente confirmado em julgamento, capaz de gerar os efeitos da reincidência.

C
omo se sabe, a Constituição Federal assegurou o direito de defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV), e que o âmbito de proteção da norma constitucional resguarda o direito de ampla defesa e o contraditório tanto para processos judiciais como administrativos.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

MANDADO DE SEGURANÇA.
AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. CORREÇÃO DO VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. TRIPLICAÇÃO DO VALOR DA MULTA. REINCIDÊNCIA.

1. A possibilidade da Administração Pública, em fase de recurso administrativo, anular, modificar ou extinguir os atos administrativos em razão de legalidade, conveniência e oportunidade, é corolário dos princípios da hierarquia e da finalidade, não havendo se falar em reformatio in pejus no âmbito administrativo, desde que seja dada a oportunidade de ampla defesa e o contraditório ao administrado
e sejam observados os prazos prescricionais

2. A simples correção, na seara administrativa, do auto de infração no tocante ao valor da multa, a fim de adequá-la aos parâmetros previstos na legislação (metro cúbico ao invés de tonelada), não importa vulneração ao princípio da legalidade, inclusive em razão de ter sido concedido novo prazo para defesa.

3. A triplicação do valor da multa ambiental é cabível quando o agente comete a mesma infração ambiental no período de cinco anos, contados da lavratura de auto de infração anterior.

(TRF-4 - AC: 50294396220144047200 SC 5029439-62.2014.4.04.7200, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 23/8/2017, QUARTA TURMA). [Destaquei].

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE MUNICÍPIOS - AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE INTERESSE COMUM DOS MUNICÍPIOS - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL ACOLHIDA - PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO - INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - TEMA 375/STJ - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DOS ASPECTOS JURÍDICOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - REINCIDÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DESCONSTITUIDA - ILEGALIDADE NA MAJORAÇÃO DA PENA DE MULTA - REQUISITOS DO ART. 34 DO DECRETO ESTADUAL N.o 1.986/2013 NÃO PREENCHIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Inexistente o interesse comum de municípios, mostra-se irregular a representação judicial por meio da Associação Mato-Grossense de Municípios (AMM) por não cumprir a exegese do art. 75, § 5o do CPC.

2. Nos termos do Tema 375 do STJ, a “confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos”, como pretendido in casu, mormente quando considerado o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

3. De acordo com o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, vigente à época, é considerado reincidente aquele que pratica nova infração ambiental, específica ou genérica, depois de ter sido penalizado por decisão irrecorrível na esfera administrativa por infração anterior, o que se distingue da hipótese dos autos.

4. Recurso Adesivo do Município não conhecido. Recurso de Apelação do Estado desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1004190-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/7/2023, Publicado no DJE 5/7/2023).

Com efeito, imperioso o provimento parcial do apelo, apenas para reconhecer a ilegalidade na majoração da pena de multa, pela conduta descrita no Auto de Infração n.o 134397, aplicada no Processo Administrativo no. 300131/2014, eis que não foi respeitado o contraditório.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação apenas para afastar o agravamento da pena por reincidência
e determinar a retificação do valor arbitrado no Auto de Infração n.o 134397, cuja responsabilidade foi apurada no Processo Administrativo no. 300131/2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023